Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729296-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AECIO MANOEL CIPRIANO GUIMARAES DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs apelação (id. 24772016) da r. sentença (id. 24772013) que julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta contra AÉCIO MANOEL CIPRIANO GUIMARÃES, pela perda superveniente do interesse processual, in verbis: “Trata-se de Ação de Execução entre as partes acima mencionadas, tendo o exequente, no ID81741213, noticiado a composição amigável, requerendo a suspensão do processo, antes da efetiva citação do executado. Assim, o processo há de ser extinto, ante a manifesta perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, colaciona-se julgados do TJDFT: [...] Com efeito, o processo executivo é o mecanismo para se alcançar a satisfação do direito do credor e, conseqüentemente, compelir o devedor a adimplir a obrigação, seja de pagar quantia, entregar coisa, fazer ou não fazer. Somente quando o obrigado não cumpre voluntariamente a obrigação é que tem lugar a intervenção do órgão judicial executivo. No caso em comento, as partes compuseram amigavelmente, antes mesmo da formação da relação processual. Não há, pois, qualquer necessidade de obtenção de provimento jurisdicional, revelando-se a inutilidade da ação ajuizada. Não bastasse, sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Ora, tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação, razão pela qual o presente feito deve ser extinto Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.” O Banco-apelante sustenta que o devedor compareceu espontaneamente aos autos, e as partes firmaram acordo e requereram a sua homologação e suspensão do processo até integral cumprimento do ajuste. Afirma que a r. sentença violou o princípio da autonomia da vontade, pois as partes requereram a suspensão do processo, além do que constou expressamente no acordo a inexistência de novação da dívida, bem como que “eventual descumprimento importará em retomada da obrigação originária expressa no título executivo” (id. 24772016, pág. 4). Defende que a r. sentença “violou literalmente o conteúdo de princípios basilares que regem as relações contratuais, e, em especial os dispositivos representados pelos artigos arts. 112 e 361, CC e arts. 921, I, e 922, CPC” (id. 24772016, pág. 5). Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, homologar o acordo e determinar a suspensão do processo até o seu cumprimento integral. Preparo (ids. 24772018 e 24772019). A parte executada, intimada para contrarrazões (id. 24772022), não manifestou (id. 24772023). Ao receber os autos, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 25126920): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-credor para dizer se persiste o seu interesse recursal, observado que o prazo de suspensão convencionado entre as partes para quitação parcelada do débito (id. 24772012) já transcorreu.” Em cumprimento, o apelante-exequente afirmou que “tendo em vista despacho de id n°: 3031194, manifesta pela manutenção do interesse recursal” (id. 25678077). É o relatório. Decido. O pedido formulado pela parte delimita a atuação do Magistrado na entrega da prestação jurisdicional, arts. 141 e 492 do CPC. Na apelação interposta em 02/03/21, o Banco-exequente pede “que a r. sentença seja reformada, para homologar o acordo firmado com as partes, bem como suspender a execução, até o adimplemento total do contrato” (id. 24772016, pág. 5). Ocorre que, da análise do termo de acordo celebrado entre as partes em 06/01/21, foi convencionado o pagamento parcelado da dívida, com início em 10/01/21 e término em 10/03/21. Portanto, evidencia-se que, mesmo se a conclusão do julgamento fosse pela suspensão do processo, e não pela extinção, como procedeu a r. sentença, a prestação jurisdicional almejada não será útil ao Banco-apelante, pois o prazo ajustado no acordo já se escoou. Destaque-se por oportuno que, intimado a dizer sobre o seu interesse recursal, o Banco-exequente nada acrescentou, apenas apresentou a manifestação evasiva supratranscrita. Isso posto, não conheço da apelação do Banco-exequente, ante a ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora